Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733968-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAULO NUNES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para nova juntada das contrarrazões do apelo, tendo em vista a inconsistência na apresentação da peça de ID 79207709. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026 12:59:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator